Tribunal: STF
Processo: HC 232427
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de pedido de reconsideração formulado em benefício de LUAN REQUIÃO DE BRITO contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, por maioria de votos, denegou a ordem postulada no HC n. 1.0000.23.142879-8/000 (e-STJ fls. 154/162).



    Em suas razões (e-STJ fls. 164/166), a defesa renova as mesmas teses que foram alegadas na inicial do mandamus, consistentes na nulidade da busca pessoal e na ausência de fundamentação para a segregação cautelar, e informa que foi publicada no dia 31/8/2023 a decisão sobre os Embargos Infringentes na origem, anexada às e-STJ fls. 167/169.



    Ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaca-se que: ‘Os pedidos de reconsideração carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Eles não constituem recursos, em sentido estrito, nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão’ (STF. 2ª Turma. Rcl 43007 AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 9/2/2021 - Informativo de Jurisprudência n. 1005).



    [...]



    Em relação à nulidade da busca pessoal, verifica-se que a tese foi adequadamente afastada, visto que não decorreu de parâmetros meramente subjetivos dos policiais militares, de modo que não foram trazidos argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos do decisum impugnado, cuja reconsideração se pretende.



    Noutro lado, no que tange ao pedido subsidiário contido na inicial do habeas corpus, referente à prisão preventiva do acusado, o tema não foi examinado na decisão ora impugnada, visto que, de acordo com os autos, estava pendente de nova análise pela Corte local em sede de embargos infringentes, opostos pela defesa contra o acórdão do TJMG - que, por maioria de votos, denegou a ordem -, a fim de fazer prevalecer o voto minoritário, da lavra do Desembargador Sálvio Chaves, que concedeu em parte a ordem para revogar a prisão preventiva de Luan Requião de Brito, mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    Ocorre que, conforme noticiado pela defesa no presente pedido de reconsideração, verifica-se que, no dia 31/8/2023, houve o julgamento dos embargos infringentes na origem, os quais não foram conhecidos, em decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, Dr. Paulo Calmon Nogueira da Gama (e-STJ fls. 167/169).



    Nesse panorama, ante o julgamento dos embargos infringentes, passo ao exame da matéria.



    Como é de conhecimento, a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal local manteve a custódia cautelar, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 32/37):



    No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal. Verifica-se que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ordem 03), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo.



    Extraio, da decisão de base, os trechos a seguir:



    (...) O periculum libertatis no caso em tela, decorre da verificação da participação do autuado Luan na traficância e da quantidade, qualidade e variedade de drogas apreendida em seu poder. De se ver, que na posse do flagranteado foram encontradas 826g (oitocentos e vinte e seis gramas) e 14g (catorze gramas) de substância análoga à cocaína, distribuídos em papelotes e pino; além de 124,17g (cento e vinte e quatro gramas e dezessete centigramas) de maconha. (...).



    A argumentação trazida na aludida decisão e os demais elementos encartados no processo estão todos endereçados à conclusão que a prática do suposto crime, tal como se deu, revela destacada gravidade concreta e sinaliza não se tratar de atividade meramente isolada ou eventual. Isso, porque, ao que se noticia, policiais militares teriam apreendido imensa quantidade de drogas variadas, a saber, 124,17g de maconha, e 840,0g de cocaína (Exames Preliminares em ordem 03, fls. 19, 33 e 40), as quais seriam destinadas ao tráfico e cuja propriedade é atribuída ao paciente.



    Ademais, há indícios de que o paciente teria reiterado na prática criminosa, já que ele ostenta registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (CAI de ordem 02, fls. 77/79).



    No ponto, cumpre registrar que não se está aqui a considerar os mencionados registros anteriores como aptosa eventualmente configurarem reincidência ou maus antecedentes, mas, sim, como circunstância que sinaliza a periculosidade atribuída ao paciente, sendo certo que essa análise de registros e apontamentos se presta a coadjuvar mero juízo cautelar de risco e periculosidade, inapto a violar a presunção constitucional de não culpabilidade. Isso, porque esse juízo inerente à análise de prisões cautelares deve valer-se de todos os registros possíveis – abonadores ou desabonadores – obteníveis acerca dos agentes. Outros fatos porventura noticiados, para fins de aferição de periculosidade, passam a ter efeito extraprocessual.



    Em suma, o novo ilícito supostamente perpetrado sugere, inclusive, algum desprezo do agente em relação à Justiça e aos rigores processuais penais que deveriam ter, no mínimo, algum efeito inibitório, fazendo-o evitar qualquer forma de novo envolvimento com o submundo do crime.



    A manutenção da prisão preventivado investigado, em casos tais, afigura-se especialmente recomendável, diante da latente potencialidade de reiteração da prática delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá haver novas práticas delitivas.



    Anote-se, sobre o tema, a lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:



    [...]



    Com efeito, essas são circunstâncias que potencializam a análise de cuidado e proteção ao corpo social a ser feita no juízo de risco próprio desta fase processual (juízo de periculosidade e não juízo de certeza), o que me leva a acreditar que não se pode, in casu, falar em ilegalidade ou ausência de fundamentação da decisão constritiva, constituindo-se a manutenção da segregação do paciente em medida necessária para o efetivo resguardo da ordem pública.



    Pelos mesmos fundamentos expendidos acima, julgo inviável a aplicação de medidas alternativas à prisão carcerária, ou substituição por prisão domiciliar.



    Além disso, o crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso reclama, no preceito secundário da respectiva norma penal incriminadora, pena máxima superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP, constituindo-se em mais dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente.



    Donde se afigurar inadequada, por ora, a pretendida revogação da prisão preventiva, patenteadas que estão, nestes autos de habeas corpus, as condições veiculadas nos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    Presentes os requisitos da prisão preventiva, não há falar-se em transgressão ao postulado da presunção de inocência ou na possibilidade de o paciente vir a cumprir eventual pena em situação mais benéfica. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.



    Por fim, a simples existência de condições pessoais favoráveis, não tem o condão, por si só, de deslegitimar a segregação cautelar do paciente, no caso em comento. Não são elas, as condições subjetivas, garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando os elementos do caso em concreto apontam como necessária a manutenção da segregação preventiva.



    Ante o exposto, não demonstrado o alegado constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM impetrada.



    Sem custas.



    É como voto.



    Como se vê, a Corte local vislumbrou indícios de que o paciente teria perpetrado o crime de tráfico de drogas ilícitas e ponderou que a prisão cautelar seria a única forma de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta revelada pela variedade e pela elevada quantidade de tóxicos apreendidos (124,17g de maconha, e 840g de cocaína, distribuídos em papelotes e pinos), além de R$ 480,00 em espécie sem comprovação de origem lícita.



    Além disso, embora tecnicamente primário, é fato que o paciente ostenta registros pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, conforme destacado pela Corte de origem.



    Nesse viés, cumpre ressaltar que, a teor dos julgados desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 108.629/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 11/6/2019).



    Assim, diante desse contexto fático, mostra-se legítima a manutenção da prisão preventiva com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP.



    [...]



    Portanto, não obstante o notável esforço da zelosa defesa e a relevância dos argumentos trazidos à lume neste pedido, não é possível acolher o pleito aqui formulado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.” (doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator